Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIRO HELENO SILVANO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de restituição por dívidas propter rem e tributários incidentes sobre imóvel arrematado em hasta pública. Na origem, o agravante arrematou um imóvel pertencente a ANDRÉ RICARDO COSTA DE SOUZA e pelo lance de R$145.000,00, em cumprimento de sentença no qual é credor ERALDO RAMOS COSTA FILHO. Em 16/03/2020, após a arrematação e antes da imissão na posse e pagamento ao credor, o arrematante comunicou ao juízo que havia uma dívida de condomínio no valor de R$21.190,00 (vinte e um mil cento e noventa reais) e R$239,00 (duzentos e trinta e nove reais) de IPTU, e requereu a “Expedição de Alvará de levantamento no valor de R$ 21.429,00 ( vinte um mil, quatrocentos e vinte e nove reais) para pagamento de taxas condominiais e IPTU/TLP, podendo ser acrescido até a data efetiva da posse do arrematante no imóvel”. O requerimento foi deferido aos 30/12/2020, ocasião em que o juízo autorizou a restituição do valor líquido de R$21.429,00 ao arrematante, ora recorrente. Sobreveio, então, manifestação protocolada aos 20/01/2021, em que o arrematante comunicou que a dívida atualizada já era maior do que o valor declinado em março anterior e requereu a reconsideração da decisão, para que fosse seja restituído o montante integral da dívida atualizada. Posteriormente, informou que o valor atualizado seria de R$39.717,50 (trinta e nove mil setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos). O pedido foi indeferido aos 28/01/2021, sob o fundamento de que o edital previa o abatimento apenas dos débitos anteriores ao leilão. Nas razões recursais, o agravante reiterou a pretensão de ressarcimento pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a data da efetiva imissão na posse. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “para tão somente impedir a transferência do valor remanescente da arrematação ao 1o agravado, sem prejuízo do prosseguimento dos autos principais, a exemplo da expedição do mandado de imissão de posse, conforme já autorizado pelo Juízo a quo, visto que a sua expedição tardia causaria aumento dos débitos do referido imóvel” e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e deferir o ressarcimento pelos débitos incidentes entre a arrematação e a imissão de posse no imóvel. Preparo regular sob ID 23480222. Inicialmente, foi facultado ao agravante se manifestar quanto a eventual intempestividade do recurso, ao que declinou que a primeira decisão, proferida aos 30/12/2020, fora publicada aos 29/01/2021. Então o recorrente pediu a reconsideração para que o ressarcimento abrangesse também os débitos compreendidos entre a arrematação e a imissão de posse, o que não teria sido objeto do requerimento anterior. O indeferimento do pedido de reconsideração foi publicado em 09/02/2021, e o agravo interposto em 22/02/2021, dentro do prazo legal. Alternativamente, ainda que se considerasse que o recurso tenha por objeto a primeira decisão, publicada em 29/01/2021, o agravo ainda seria tempestivo, posto que o prazo final seria 23/02/2021. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu ressarcimento dos débitos incidentes sobre imóvel arrematado e apenas incidentes até a data da arrematação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, com arrematação do imóvel penhorado nos autos em hasta pública, conforme auto de arrematação de Id. 59450197 - Pág. 6. A impugnação à arrematação foi rejeitada, conforme decisão de Id. 74102228. O arrematante apresenta a relação de débitos incidentes sobre imóvel e requer a preferência sobre os demais créditos e débitos, conforme petição de Id. 59542889 e documentos seguintes. É o breve relatório. Decido. De início, saliente-se que o leilão do imóvel penhorado é valido e eficaz. Isso porque a impugnação à arrematação apresentada restou rejeitada. Pois bem, nos termos do art. 903 do NCPC, “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. Comprovado o recolhimento do ITBI, pelo arrematante, expeça-se mandado de imissão na posse. Os débitos do bem, por ter natureza propter-rem, sub-rogam-se sobre o valor do preço pago, conforme previsão legal e como constava do edital de alienação (Art. 908, § 1o e §2o, do CPC e Art. 130, parágrafo único, do CTN). Assim, deverão ser observadas as seguintes diretrizes quanto ao valor da arrematação. Em primeiro, deve-se decotar o valor do débito do bem, em R$ 21.429,00 (vinte um mil, quatrocentos e vinte e nove reais), que deverá ser liberado ao arrematante, mediante transferência para conta bancária a ser informada pelo mesmo. O valor remanescente do preço pago no leilão do imóvel, deverá ser entregue ao exequente. Oficie-se ao BANCO DO BRASIL S.A para transferência de R$ 21.429,00, do valor depositado nos autos (Id. 59450197), para conta bancária a ser informada pelo arrematante (CIRO HELENO SILVANO). Oficie-se ao BANCO DO BRASIL S.A para transferência de R$ 123.571,00, do valor depositado nos autos (Id. 59450197), para conta bancária a ser informada pelo exequente (ERALDO RAMOS COSTA FILHO). Intime-se o exequente para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Intime-se o leiloeiro para apresentar o auto de arrematação, separadamente dos outros documentos, no formato PDF, para que possa ser assinado eletronicamente por este juízo. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.” Após, no dia 20/01/2021, o arrematante, ora requerente, protocolou petição em que requereu “a reconsideração da decisão de ID 80538907, para que seja entregue ao arrematante a quantia total e atualizada do débito do imóvel até a data de imissão de posse”. Sobreveio, então, o indeferimento nos seguintes termos: “Indefiro o pedido formulado no id. 81553151 e mantenho na íntegra a decisão de id. 80538907. O edital do leilão é cristalino ao informar que os débitos anteriores ao leilão possuem natureza propter rem e os débitos anteriores tributários incidem sobre o preço da arrematação, não podendo tais débitos serem incluídos sobre os créditos da arrematação até a data da imissão da posse. Defiro tão-somente o pedido de dilação de prazo (20 dias) para que o arrematante junte aos autos os débitos do referido imóvel, devendo observar a expressa disposição contida no Edital de leilão.” A discussão sobre ser cabível ou não o abatimento das despesas incidentes sobre o imóvel (obrigação propter rem) do preço ou valor da arrematação e até a data da efetiva imissão de posse do arrematante é questão de mérito, que deverá ser analisada pelo Colegiado. Neste momento, a apreciação de tutela de urgência deve ocorrer nos moldes do art. 300 do CPC, ou seja, afastar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E quanto a esse último aspecto, haveria de fato perda de objeto deste agravo, se permitir que o credor levante integralmente o valor da arrematação, retirando o arrematante, no caso de eventual acolhimento do seu pedido, de abater do respectivo montante o débito incidente sobre a coisa até a data de sua imissão na posse. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para impedir o levantamento do valor integral da arrematação disponibilizado no juízo as quo, devendo ser reservada a quantia referente à dívida e objeto de discussão neste agravo, sem prejuízo da imissão do agravante na posse do imóvel. Comunique-se com urgência o juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões. Após, abra-se vista a d. Procuradora de Justiça com atuação na 4a Turma, em razão da sua intervenção obrigatória, considerando haver interesse de incapaz. Publique-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator